Tribunal: TJDFT
Processo: 0751963-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751963-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL FLORENTINO TEIXEIRA AGRAVADO: NEUZA VIEIRA EVANGELISTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ismael Florentino Teixeira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 254698243 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança ajuizada por Neuza Vieira Evangelista, ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0704851-72.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a gratuidade de justiça requerida, ante a alegação de preclusão quanto à nulidade da citação e ausência de comprovação da hipossuficiência. Em razões recursais (Id 78743696), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que, embora seus rendimentos brutos alcancem aproximadamente R$ 27.000,00, o valor líquido mensal é de cerca de R$ 11.277,87, destinado à manutenção das despesas básicas e familiares. Argumenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, invocando os arts. 98 do CPC e 5o, LXXIV, da CF. Alega, ainda, nulidade da citação. Aduz ter sido realizada a citação em endereço onde não mais residia à época da diligência, sendo o AR assinado por terceiro estranho à lide, sem vínculo com o agravante, o que invalida o ato citatório. Sustenta configurar vício transrescisório a ausência de citação válida, senda matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT. Contesta a decisão agravada quanto à suposta “nulidade de algibeira”. Brada que eventual ciência do cônjuge a respeito da ação judicial não se comunica automaticamente a ele. Nega haver comportamento contraditório, pois somente tomou ciência da demanda após bloqueio de valores em sua conta bancária, ocasião em que apresentou impugnação à penhora e ajuizou ação autônoma de nulidade. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto demonstrada a probabilidade do direito, consistente na nulidade absoluta da citação, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco de novas constrições patrimoniais e pela penhora já efetivada em conta bancária do agravante. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a formação do instrumento nos termos do art. 1.017 do CPC; b) A atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente o cumprimento de sentença e todos os atos executórios em trâmite nos autos originários (processo no 0704851-72.2024.8.07.0020), inclusive bloqueios, penhoras, indisponibilidades ou quaisquer medidas constritivas, até o julgamento final deste recurso; c) A concessão da gratuidade de justiça, reformando-se a decisão agravada quanto ao ponto, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, à vista da robusta documentação comprobatória da hipossuficiência financeira do Agravante; d) O reconhecimento da nulidade da citação, declarando-se inválido o AR assinado por terceiro estranho à lide, visto que o agravante já não mais residia no local à época da citação, com consequente anulação de todos os atos subsequentes, inclusive a sentença proferida à revelia, reconhecendo-se a inexistência de preclusão por se tratar de matéria de ordem pública; e) A reforma integral da decisão agravada (ID 254698243), para que: i) seja acolhida a exceção de pré-executividade; ii) seja reconhecida a nulidade da citação; iii) sejam anulados todos os atos processuais posteriores ao ato citatório inválido, iv) seja concedida ao agravante a gratuidade de justiça; Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadores da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a atuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, apesar de o agravante argumentar não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais, não há como desconsiderar os elevados rendimentos mensais auferidos pelo agravante, em quantia superior a R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais) bruto e R$ 11.000,00 (onze mil reais) líquido, conforme contracheques apresentados (Ids 40766610 a 240766614do processo de referência). Destaco que tais valores se encontram muito acima dos 5 salários mínimos utilizados como parâmetro pela Defensoria Pública. Ademais, embora alegue que sua remuneração líquida quase não é capaz de fazer frente a todos os gastos mensais que possui, ao observar os contracheques colacionados aos autos percebo que grande parte dos abatimentos de seu rendimento bruto são para pagar empréstimos e consignados os quais contratou anteriormente. E, a esse respeito, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não justifica a benesse buscada o endividamento voluntário da parte (Acórdão 2037966, 0722623-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023; e Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJe: 1/6/2023). Diante dessas considerações, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem possui recursos segundo documentado nos autos. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora